Tribunal: TJMT
Processo: 1015628-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015628-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA SANTOS DE SOUSA - CPF: 631.023.401-30 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A contra acórdão que, ao manter a gratuidade de justiça à parte autora, não examinou adequadamente a impugnação oferecida com base na alegação de capacidade econômica da parte beneficiária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão ao rejeitar, sem fundamentação suficiente, a impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte autora, diante de elementos objetivos sobre sua capacidade econômica.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu a existência da impugnação, mas deixou de analisar os fundamentos e documentos apresentados, limitando-se a decisão genérica, configurando omissão.

4. Houve contradição ao reconhecer a impugnação e, simultaneamente, manter o benefício da gratuidade sem exigir comprovação de hipossuficiência.

5. A jurisprudência do STJ admite efeitos infringentes aos embargos quando presentes vícios do art. 1.022 do CPC.

6. A concessão da justiça gratuita exige análise fundamentada dos elementos constantes dos autos, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento: "1. A omissão na análise fundamentada da impugnação à gratuidade de justiça, especialmente quando acompanhada de elementos objetivos sobre a capacidade financeira da parte, impõe o acolhimento dos embargos para integração do julgado. 2. Havendo impugnação suficiente, deve ser oportunizada à parte beneficiária a comprovação do estado de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 99, §2o; 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS; EDcl no AgInt no AREsp 2790086/MG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.,
em face do acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte autora/embargada.

Alega que, nas contrarrazões recursais, apresentou argumentos e indicou a existência de elementos que sugeriam a capacidade financeira da embargada, como sua condição de servidora pública com renda estável e a ausência de comprovação de despesas que justificassem a manutenção do benefício.

Aduz que tais argumentos não foram devidamente analisados ou refutados no acórdão, configurando omissão. Aponta, ainda, contradição na fundamentação, pois o acórdão reconhece a impugnação apresentada, mas conclui pela manutenção da gratuidade sem abordar os argumentos expostos, limitando-se a afirmar a ausência de elementos novos.

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 284824377), alegando a ausência de contradição ou omissão no acórdão embargado e pugnando pelo não acolhimento do recurso, por vislumbrar intuito protelatório.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico a tempestividade dos presentes embargos de declaração, interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, consoante disposto no art. 1.023 do CPC. Reconhece-se também a legitimidade da embargante, parte vencida no acórdão embargado.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para: a) Esclarecer obscuridade; b) Eliminar contradição; c) Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; d) Corrigir erro material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza, inclusive, que os embargos
sejam providos com efeitos infringentes
,
quando o vício apontado impõe a modificação do julgado, como ocorre na hipótese dos autos
:

“Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do CPC.”

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2790086/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28/04/2025)

No caso presente, verifica-se omissão relevante no acórdão, ao deixar de enfrentar adequadamente a impugnação à gratuidade da justiça oferecida pela embargante, a qual apresentou dados objetivos da condição econômica da parte adversa, especialmente:
a) Ocupação de cargo público efetivo; b) Renda estável superior a R$ 17.000,00; c) Ausência de comprovação de despesas essenciais incompatíveis com tal renda
.

Nesse interim, vejamos o entendimento do STJ, conforme ementa transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário.
Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1387536 MS 2018/0281290-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

A propósito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL

-
DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

– ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO – CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA – EMBARGOS ACOLHIDOS -

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA.
1. Merece reforma os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão não apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal. 2
. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”
(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015

(TJMT - 1000156-05.2020.8.11.0093, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/06/2023, Data de Publicação: 05/07/2023)

Cumpre destacar que consta nos autos a Certidão de Concessão da Justiça Gratuita
(ID 274723364)
, o que reforça a necessidade de análise expressa da impugnação apresentada pela embargante.

A presença da certidão não afasta o dever de enfrentamento dos argumentos e documentos trazidos aos autos, conforme determina o
art. 99, §2o do CPC
, sob pena de omissão configurada.

O acórdão embargado reconhece a existência da impugnação, mas se limita a afirmar, genericamente, que a embargante "não logrou êxito em desconstituir a presunção legal", sem enfrentar os fundamentos e documentos ofertados. Assim,
há vício de omissão, pois o julgador deixou de se pronunciar de forma completa e fundamentada, conforme o
art. 489, §1o, IV do CPC
, o qual exige análise dos argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Além disso, configura-se também
contradição interna
,
ao afirmar que houve impugnação, mas manter a gratuidade sem sequer exigir comprovação da hipossuficiência, como dispõe o
art. 99, §2o do CPC
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
(grifei)

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que:
“O benefício da gratuidade da justiça pode ser revogado a qualquer tempo, desde que assegurado o contraditório e oportunizada à parte a demonstração de sua hipossuficiência.”

(STJ, AgRg no AREsp 221.899/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Portanto, no presente caso, o vício de omissão
impõe a acolhida dos embargos para integrar o acórdão e, em consequência, determinar a adoção de providência instrutória que assegure o contraditório prévio à revogação da benesse, em consonância com a sistemática garantista do processo civil.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e
DOU-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO
, com efeitos integrativos, para:

Sanar
a omissão e a contradição apontadas no acórdão embargado, quanto à ausência de fundamentação na apreciação da impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte autora/embargada;

Determinar
a intimação da parte autora/embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente
(extratos de movimentação bancária, comprovantes de rendimento, comprovantes de despesas, entre outros)
a manutenção do estado de hipossuficiência econômica que justificou a concessão do benefício da gratuidade de justiça (nos termos do art. 99, §2o do CPC), sob pena de revogação do referido benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025